Tribunal: TJDFT
Processo: 0713385-81.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. REINCIDÊNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar, com as agravantes do art. 61, I e II, "f", do Código Penal, combinado com o art. 5o, II, da Lei no 11.340/06 (Lei Maria da Penha). O apelante foi condenado a 1 mês e 26 dias de detenção em regime semiaberto, além do pagamento de R$ 500,00 a título de reparação mínima por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a hipótese seria de crime impossível, em razão de suposta manipulação da vítima, que teria arquitetado a situação, e (ii) avaliar a suficiência de provas para a condenação pelo crime de ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de ameaça é formal e se consuma com a simples comunicação da ameaça à vítima, não sendo necessária a concretização do mal injusto e grave.
4. A tese de crime impossível não se aplica, pois as provas demonstram que as mensagens enviadas pelo réu foram aptas a gerar temor na vítima.
5. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, especialmente quando corroborada por outras evidências, como depoimentos e gravações, o que ocorreu no presente caso.
6. A dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada, levando em conta a reincidência do réu, sem qualquer irregularidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O crime de ameaça se consuma com a transmissão da ameaça à vítima, sendo irrelevante a concretização do mal prometido.
2. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando corroborada por outras provas, é suficiente para a condenação.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147, caput; art. 61, I e II, "f"; Lei no 11.340/06, art. 5o, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1910812, 1a Turma Criminal, Relator: Asiel Henrique de Sousa, julgado em 22/08/2024.